Tribunal: TJDFT
Processo: 0746507-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESERVA DE HOSPEDAGEM CANCELADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEMPESTIVIDADE. REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO DE DATA DE HOSPEDAGEM. PANDEMIA. COVID-19. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida pagar ao requerente a importância de R$ 19.050,01 (dezenove mil e cinquenta reais e um centavo), a título de indenização por danos materiais, bem como a pagar o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, em decorrência de falha na prestação de serviços de turismo.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação visando o ressarcimento dos danos materiais e morais sofridos em decorrência de desmarcação, por duas vezes, de reserva em hotel, sem que tenha sido novamente designada data para seu usufruto.
3. Preparo recolhido (Id 44022640).
4. Foram ofertadas contrarrazões (Id 44022646). Na oportunidade, foi arguida preliminar de intempestividade.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da parte recorrida em se ver ressarcida em danos materiais e morais, decorrente da falha na prestação de serviços de turismo.
6. Em suas razões recursais, a empresa recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua como meio de anúncio de serviços de hospedagem e como ferramenta de busca para facilitar aos consumidores a procura por acomodação, não se inserindo na cadeia de fornecimento de serviços hoteleiros. Afirma que a remarcação das reservas da hospedagem se deu em razão da pandemia de COVID-19, devendo, portanto, ser aplicada a Lei no 14.390/2022, a qual não obriga o prestador de serviços a efetuar o reembolso dos valores dispendidos, assegurando outras opções às empresas, bem como prevê o não cabimento de reparação por danos morais. Requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos indenizatórios ou, alternativamente, seja reduzido o quantum indenizatório fixado a título de danos morais.
7. De acordo com o disposto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores de serviço que participam da cadeia econômica respondem pelos vícios do produto ou do serviço, de forma solidária. Assim, patente a solidariedade entre agência que faz a intermediação do serviço de hospedagem e o hotel indicado para contratação dos serviços. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
8. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. O prazo inicial do recorrente, cadastrado nos autos para intimação via sistema, teve início em 2/02/2023, data em que o sistema registrou ciência, encerrando-se, portanto, em 16/02/2023, dia em que foi interposto o recurso. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA.
9. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicado ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
10. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II do CDC).
11. Nos presentes autos, o cancelamento da data de hospedagem, por duas vezes, bem como a ausência de marcação de nova data para usufruto do produto adquirido é incontroverso. A recorrida, em cujo site consta que houve um cancelamento e um usufruto da reserva efetuada, se limita a afirmar que é apenas intermediária entre o recorrido e o hotel contratado, tratando-se, portanto, de culpa de terceiro.
12. A Lei no 14.046/20 prevê que eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista regidos por esta Lei caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades, salvo nos casos expressamente previstos. No entanto, a pretensão do recorrido era usufruir da hospedagem paga no mês de julho de 2022, conforme as tentativas de reserva de hotel constante dos autos, ocasião em que praticamente inexistem restrições decorrentes da pandemia de COVID-19.
13. Observe-se que até o momento não há nos autos notícia de que a parte recorrida tenha logrado êxito em usufruir dos serviços contratados, efetivamente pagos no mês de janeiro de 2020. Assim, cabível a rescisão contratual com restituição dos valores pagos (indenização pelos danos materiais), devidamente atualizado.
14. No que diz respeito à condenação por danos morais, os fatos narrados nos autos excederam o mero aborrecimento. A parte requerente não conseguiu usufruir dos serviços adquiridos há mais de três anos, apesar de ter envidado esforço. Caracterizado o dever de indenização pelos danos morais sofridos.
15. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame.
16. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.